Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740084-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES RECORRIDO: PLANETUR TURISMO E PASSAGENS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE DE PROVA POR OUTROS MEIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APENAS QUANDO HÁ VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo. 2. Quanto à solenidade dos contratos, o Direito Civil adota a liberdade das formas como regra, exigindo-se a formalidade apenas nos casos previstos em Lei, conforme previsto no artigo 107 do Código Civil. Ou seja, a despeito da inexistência de instrumento contratual formal juntado aos autos, é possível depreender os elementos do vínculo material firmado entre as partes, por qualquer outro meio de prova. 3. O artigo 6o, VIII, do Código Consumerista, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência para a produção da prova necessária. 3.1 Ausente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência probatória, a produção de provas será regida pela regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. Se o autor demonstra, por meios juridicamente válidos, ter firmado contrato verbal com o réu, sem receber a contraprestação acordada, e, por outro lado, o réu não consegue demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do requerente, deve ser julgada procedente a pretensão autoral. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 370, ambos do CPC, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 107 do Código Civil, suscitando a nulidade do processo por cerceamento de defesa em razão de ter sido negada a produção de prova pericial. Acresce que a condenação se deu com meras presunções. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco merece prosseguir o recurso especial em relação à apontada violação dos artigos 369 e 370, ambos do CPC, 6o, inciso VIII, do CDC, bem como 107 do CC. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, para quem "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas requer, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que falar em valoração de provas.” (AgInt no AREsp n. 2.317.485/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009